Tribunal: STF
Processo: ARE 1273392
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FACE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI do CPC E DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI AMBIENTAL. PEDIDO INICIAL EM PROL DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO POR MEIO DE USO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE DE ODORES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO PODER DISCRICIONÁRIO EM ESTABELECER A FORMA COMO A CONCESSIONÁRIA CUMPRIRÁ O OBJETO DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO PELA SANEPAR. PRESENÇA DE LICENÇA AMBIENTAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS QUANTO A ESTE TEMA. PEDIDO DE DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO MAU CHEIRO E POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. SUPOSTA DESVALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS ADJACENTES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OCORRÊNCIA DE DANO À SAÚDE DOS MORADORES DA REGIÃO INCLUÍDO NESSE ROL O AUTOR. BAIRRO AEROPORTO NA COMARCA DE PINHÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE FATOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA LIDE POR MEIO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ATRAVÉS DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO SE HÁ OU NÃO POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA APTA A CAUSAR DANO À SAÚDE DOS MORADORES DA REGIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A ANÁLISE DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente